Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. ATIVIDADES SUSPENSAS POR FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. REMARCAÇÃO DOS SERVIÇOS. LEI NO 14.046. ART. 2o, INCISO I. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. O embargante autor se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão em relação à previsão contratual que previa casos fortuitos ou força maior. Defende a resolução contratual e a restituição em seu favor do valor de R$ 1.031,25.
4. Sobre a cláusula 17.17, que desobrigaria as partes perante o contrato em casos de força maior ou caso fortuito, sua validade se exaure diante da Lei no 14.046, de 24/08/2020, como afirmado no tópico 6 do acórdão embargado.
5. Ainda, o acórdão foi expresso ao rechaçar a necessidade de manutenção dos contratos, relatando que foi oferecido ao autor a utilização dos serviços pelos dias já pagos após a abertura dos estabelecimentos comerciais.
6. Sobre a Lei 14.010/20, que o embargante discorre em suas razões, ela, apesar de dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Corona vírus (Covid-19), não trata sobre o caso concreto analisado nos autos, isto é, não fala sobre rescisões de contratos de prestação de serviços.
7. Já a Lei no 14.046, apesar de dispor sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, trata de caso semelhante, isto é, de prestações de serviços interrompidas em decorrência da pandemia. Portanto, bem acertou a sentença em dar igual tratamento ao contrato celebrado entre as partes, por força da equidade e da razoabilidade, vez que o pedido de cancelamento formulado ocorreu por força do estado de calamidade pública decorrente da pandemia.
8. Sobre a impossibilidade de o embargante aceitar o crédito por estar morando fora de Santa Catarina, trata-se de ato exclusivo de terceiro que percorre de forma tangente ao contrato.
9. Quanto aos artigos de lei que indicam a obrigatoriedade da utilização dos serviços pelos dias já pagos, art. 2o, inciso I, da Lei 14.046.
10. Por fim, importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016.
11. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem mudar o resultado do julgamento.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.